Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. CONTEXTO PROBATÓRIO. JUSTO TÍTULO. PRÉVIO EXERCÍCIO DA POSSE. DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR. ESBULHO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é todo aquele que exerce, de fato, qualquer dos poderes inerentes à propriedade, agindo como se dono fosse da coisa.

2. Tratando-se de ocupação precária de imóvel público por particulares que travam, entre si, disputa pela posse do bem, para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a demonstração da melhor posse por uma das partes, assim considerada a exercida de boa-fé, amparada por provas robustas e seguras que evidenciem a relação com a coisa ou mesmo o exercício de algum dos poderes que mais se aproximam da propriedade.

3. Constatado que o Autor/Apelado possui justo título, bem como demonstrado que exercia sobre o imóvel litigioso poderes inerentes à propriedade, antes de o Réu ocupá-lo, impõe-se o reconhecimento do direito do Autor em se ver reintegrado na posse de seu imóvel, reconhecendo-se, por outro lado, o esbulho cometido pelo Réu.

4. As provas coligidas aos autos não comprovam a alegação de que os réus tenham promovido melhorias no imóvel. Ademais, não se pode imputar ao Autor/Apelado, na qualidade de pretérito possuidor de boa-fé, quaisquer ônus pela ocupação indevida do lote litigioso, devendo o Réu suportá-los, ou, se assim considerar necessário, buscar a pretensa reparação por meio de demanda própria ajuizada em face de quem supostamente lhe outorgou direitos sobre o bem.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.